Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009965-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL XAVIER LEITE - CPF: 027.124.761-40 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL –- JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL– ABUSO NÃO EVIDENCIADO -– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SEGURO E ASSISTÊNCIA LIMITADA – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

A denominação CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico , sendo devida a restituição dos valores cobrados indevidamente, porém, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009965-27-2020

APELANTE:
RAFAEL XAVIER LEITE

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rafael Xavier Leite
, em face da
sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis/MT que
julgou improcedente a Ação Ordinária de Revisão de Contrato ajuizada pelo Apelante
, reconhecendo a inexistência de abusividade com relação a taxa de juros remuneratórios contratados e da tarifa de

avaliação e de registro, tarifa de cadastro e seguro, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que quando da contratação a Instituição Financeira
informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 2,62% a.m. e, por erro de cálculo, aplicou na realidade taxa de juros superior de 3,34%a.m.

Argumenta que não deve prosperar o fundamento de que os encargos contratuais são devidos uma vez que foram contratados, visto que a jurisprudência deixou implícito que é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principal, acrescentando que se a parte consumidora tem a faculdade de afastar os encargos contratuais e havendo impossibilidade de assim proceder diante da ausência de campo específico no contrato tornam-se abusivos tais encargos, conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que as tarifas embutidas no contrato são ilegais, não podendo ser compelido à sua contratação, uma vez que eleva o valor das parcelas.

Verbera a necessidade de ser determinada a restituição em dobro dos valores cobrados abusivamente, não sendo aplicável ao caso o princípio pacta sunt servanda. Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 2,62% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,34% a.m, e que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de
seguro
e
assistência
.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que o Recorrente se insurge com relação a sentença que reconheceu a legalidade dos juros contratados, bem como das tarifas incidentes sobre o contrato firmado entre as partes.

Sustenta o Apelante, em síntese que a taxa de juros contratada é de 2,62% a.m., sendo que o Apelado aplicou o percentual 3,34% a.m
e que a tarifa de seguro e assistência devem ser afastadas,
tendo em vista a sua ilegalidade e abusividade, pretendendo restituição em sobro de valores que entende serem indevidamente cobrados no referido contrato.

Constata-se que as partes firmaram contrato de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário (ID 215622458), para aquisição de veículo, sendo disponibilizado ao Apelante o montante de R$ 14.507,23 (quatorze mil quinhentos e sete reais e vinte e três centavos).

Consta do referido contrato a taxa de juros remuneratório em 2,62%am e 39,69% a.a, incidindo na contratação IOF bem como seguro e assistência.

Constata-se que referido contrato apresenta custo efetivo total constando taxa de juros remuneratórios de
3,22% am
e 47,11% a.a, que o Apelante sustenta ser ilegal e abusivo pretendendo que seja mantida a taxa no patamar de 2,62%

am. 39,69% a.a.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva quando ultrapassa o dobro da

média de mercado na época da contratação o que não é o caso.

Imperioso anotar que no caso em análise, conforme bem registra a sentença recorrida o contrato de financiamento foi firmado em dezembro de 2021 e, “
as taxas praticadas, em comparação com a extraída do sítio do Banco Central do Brasil, forçosamente,
conclui-se que, em 22/dezembro/2021, a taxa de juros praticada pela requerida era de 3,10%a.m
.
ao passo que a aplicada no contrato foi de 2,62% a.m. para aquisição de veículos
, de modo que NÃO se impõe a correção”.

Diante desse quadro considerando que a taxa de juros contratada se encontra dentro da margem de mercado na época da contratação não há falar em abusividade na sua cobrança.

Neste no pertinente ao Custo Efetivo Total consta na operação o CET
Efetivo Total da Operação - CET
mensal 3,22 % e CET anual: 47,11%
”, vale anotar que de acordo com a o artigo 2o, da Resolução 3.5127 do Banco Central é permitido que os custos da operação sejam repassados ao tomador do empréstimo senão vejamos:

Art. 2o A instituição deve assegurar-se de que o tomador, na data da contratação, ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo.

Cumpre ressaltar que Custo Efetivo Total CET consiste no valor final que realmente será pago em um contrato de empréstimo representando todos os gastos e despesas de transações de crédito que é calculado

levando em consideração a
Taxa de juros no contrato; tributos como IOF, tarifas cobradas entre outras despesas, de forma que corresponde ao valor que será pago por aquele que pede crédito que vai além da taxa de juros, pois, como mencionado o Custo Efetivo Total

- CET leva em consideração todas os custos e despesas incidentes sobre uma operação de crédito.

Assim, não há falar em ilegalidade no pertinente ao Custo Efetivo Total até porque, conforme mencionado, há Resolução do Banco Central admitindo esta forma de pactuação.

Com relação a contratação do
Seguro
questionado, registro que no recurso repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Acerca da questão este Tribunal de Justiça tem decidido da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS – ENCARGOS MORATÓRIOS - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico,
mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente.

Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, como consignado em sentença, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo.

Demonstrado na espécie que a correção monetária prioritariamente pelo IGPM/FGV foi estipulada no próprio contrato entabulado entre as partes, é de ser mantida a sentença que assim a fixou.(N.U 1005248-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em análise, verifica-se que no corpo do contrato encontra-se inserida a contratação de seguro no valor de R$ 941,52 (novecentos e quarenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), bem como de assistência limitada no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais),
havendo evidencias de que se trata de venda casada e de que a seguradora será apenas aquela indicada pelo próprio Banco, ou seja, a Usebens Seguros S/A
, o que demonstra a irregularidade.

Diante dessas considerações, dou parcial provimento ao recurso apenas para
determinar a restituição do indébito na
forma simples

com relação aos
valores cobrados referente ao seguro
no valor de R$ 941,52 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e
IGS assistência limitada
no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), lançados no contrato

corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo pagamento.

Em razão da nova feição de sucumbência e, tendo em vista que o Autor obteve êxito em apenas dois dos pedidos já que foram afastadas as cobranças das tarifas de

(seguro e assistência) deve responder por 80% das custas e despesas e honorários advocatícios processuais e a Instituição Financeira por 20%, ficando suspensa a cobrança em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024